Tribunal: STF
Processo: ARE 1518859
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta à Constituição Federal, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ICMS - Transferência de créditos acumulados do imposto a empresa não interdependente situada no Estado de São Paulo Hipótese prevista no art. 25, §1º, II, da LC 87/96 - Parcelamento da transferência em 12 parcelas mensais determinado pelo Fisco Inadmissibilidade - Transferência que deve ser realizada em parcela única - Norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata que não pode sofrer restrição por ato administrativo - Pedido de transferência não analisado pelo Fisco por mais de 120 dias - Descumprimento do prazo estabelecido no art. 33, da Lei Estadual nº 10.177/1998 Pleito de incidência de correção monetária Viabilidade - Descaracterização dos créditos escriturais ante a demora injustificada do Fisco - Aplicação da taxa SELIC - Índice destinado às condenações de natureza tributária Recurso do Estado e Remessa Necessária desprovidos, provido em parte o apelo do Impetrante.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o crédito do ICMS é apenas uma moeda escritural, que não circula e não sofre nenhuma corrosão, e, consequentemente, não há falar em correção monetária de tais créditos escriturais. Aduz, subsidiariamente, a impossibilidade da atualização dos créditos contábeis pela SELIC, e que, para os casos de repetição de indébito tributário, a correção monetária sempre deverá ocorrer com base no IPCA-E. Postula que seja afastada a correção monetária de créditos escriturais ou, subsidiariamente, que seja fixada a sua atualização pelo IPC.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu legítima a correção monetária dos créditos escriturais, pela Taxa Selic, em razão da recusa injustificada do Fisco ao seu aproveitamento. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Extrai-se da orientação da Corte ad quem que o § 1° do art. 25 da Lei Complementar 87/1996, por ser autoaplicável, não admite a imposição de limites por parte do legislador estadual para o aproveitamento dos créditos de ICMS, sob pena de infringir o princípio da não-cumulatividade. 



    Quanto à correção monetária, essa não incide sobre os créditos escriturais enquanto não indevidamente obstada a sua disponibilidade ao contribuinte. 



    Na hipótese dos autos, o impetrante protocolou o “Pedido de transferência de Crédito Acumulado de ICMS para Estabelecimento não Interdependente” em 19.05.2021, porém a decisão que deferiu o pedido, em 12 parcelas, repise-se, somente foi proferida em 30.11.2021, ou seja, passados mais de 190 dias.



    Com efeito, a Lei Estadual nº 10.177/1998, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, em seu art. 33, prevê: (...)



    .......................................................................................................



    Extreme de dúvida que o prazo de 120 dias não foi respeitado pela Administração. 



    Desta feita, nada obstante a disposição contida no art. 38, §2º, da Lei nº 6.374/1989, que determina a escrituração do crédito por seu valor nominal, a jurisprudencial sedimentou entendimento admitindo a correção monetária dos créditos escriturais quando houver recusa injustificada do Fisco ao seu aproveitamento.



    .......................................................................................................



    No caso, a recusa injustificada consiste no desrespeito ao prazo de 120 dias para apreciação do pedido de transferência realizado pelo contribuinte, o que descaracteriza os créditos escriturais e possibilita a incidência da correção monetária, sem se olvidar do fato que, quando deferido o pedido, foi determinado seu parcelamento em 12 parcelas mensais e consecutivas.



    .......................................................................................................



    Desse modo, ante a demora injustificada para apreciação do pedido de aproveitamento do crédito de ICMS e o fato de que os créditos serão aproveitados tardiamente, uma vez que o contribuinte necessitou manejar essa mandamental para que fosse retirado o obstáculo colocado pelo Fisco (parcelamento), a correção monetária, que nada adiciona, mas apenas preserva o valor da moeda, deverá incidir a partir do primeiro dia após o transcurso do prazo de 120 dias contados do protocolo do pedido administrativo, pela taxa SELIC, índice adequado às condenações de natureza tributária, até a efetiva transferência dos valores ao terceiro, evitando, assim, enriquecimento injusto em favor da Administração.



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que é devida a correção monetária dos créditos escriturais nas hipóteses de existência de previsão legal, e em razão de óbice injustificado criado pelo Fisco:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. ATRASO INJUSTIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Resta configurado resistência ilegítima, a ensejar a correção monetária do crédito, no atraso injustificado do Estado em autorizar a utilização de crédito de IPI, quando era possível sua compensação pelo contribuinte.



    II Situação diversa da mera pretensão de se corrigir monetariamente os créditos escriturais, consideradas as datas de recolhimento e de compensação do tributo.



    III Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 695.150 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20 de fevereiro de 2014)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2000.



    É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. (...)



     (RE 335.490 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 19 de agosto de 2014)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS DE IPI. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO. ÓBICE DA FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o aproveitamento extemporâneo de créditos escriturais em razão de resistência indevida pela Administração tributária dá ensejo à correção monetária. (...)



     (RE 707.220 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de novembro de 2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. 



    II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (RE 333.744 ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3 de dezembro de 2020)



    Para além disso, esta Suprema Corte, ao julgar o RE 582.461, paradigma do Tema n. 214/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido da legitimidade da incidência da Taxa Selic para atualização de débitos e créditos tributários. As razões de decidir adotadas pelo precedente são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUCIONALIDADE MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 582.461/SP SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INSCRITOS NO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (ARE 866.973 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 12 de maio de 2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. É legítima a utilização da Taxa SELIC para atualização de débitos tributários. Precedente: RE-RG 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes. Tema 214 da sistemática da repercussão geral. 



    2. A modulação de efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425 não tem o condão de repercutir nos presentes autos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (RE 897.914 AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 29 de setembro de 2015)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente